Tribunal: TJBA
Processo: 8046781-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046781-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM

AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como NESTOR ALTAMIRANDO LOPES

Advogado(s)
:
KATTIA MELLO LOPES, DINAILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, FLAVIA UCKONN OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO GESTOR DE DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA DISCRIMINADA NA CONTA JUDICIAL É INFERIOR À QUE AS PARTES CONSIDERAM QUE DEVERIA NELA HAVER. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DO BANCO GESTOR, QUE NÃO É PARTE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DO BANCO EXERCER CONTRADITÓRIO E INTERPOR RECURSOS CONTRA AS MEDIDAS QUE, NÃO SENDO PARTE NO PROCESSO, ATINGEM O SEU PATRIMÔNIO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO.

1.O banco gestor dos depósitos judiciais, em regra, não é parte legítima para opor impugnação nem interpor recursos nos processos em que há quantias depositadas a seu cargo.

2. Quando, todavia, as partes consideram que o valor existente na conta judicial não reflete corretamente o capital atualizado que segundo rendimentos próprios as contas do gênero, deveria estar à disposição do juízo, o banco passa a ter interesse jurídico para discutir eventual pleito dirigido ao banco que complemente tais quantias.

3. Não sendo parte no processo, em regra o banco não está sujeito à constrições patrimoniais tais como penhora de dinheiro por meio eletrônico. Se, todavia, alguma constrição venha a ser promovida contra o banco sem que esse seja parte no processo, o banco, como qualquer terceiro que estivesse em situação análoga, tem direito a se manifestar nos autos, apresentar manifestações e interpor recurso enquanto terceiro prejudicado.

4. Não se admite uma pessoa que não é parte no processo possa, de um lado, sofrer constrições patrimoniais nos autos daquele processo, e, de outro lado, ser impedida de se pronunciar, se manifestar e interpor recurso contra os atos que geraram as constrições ao seu patrimônio, sob pena de violação grave à direitos fundamentais (art. 5º, II, LV e LIV, da Constituição Federal).

Agravo de instrumento a que se dá provimento. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento e agravo interno n°
8046781-55.2025.8.05.0000
, em que são partes o
BANCO BRADESCO SA
e o
ESPÓLIO registrado(a) civilmente como NESTOR ALTAMIRANDO LOPES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento do Banco Bradesco S.A. e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno do Espólio de Nestor Altamirando Lopes, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça